Tribunal: STF
Processo: AI 659304
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX. OFENSA REFLEXA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 636 e 279 do STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O Tribunal entende não ser cabível a interposição
   de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal,
   quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de
   interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a
   quo (Súmula 636 do STF).
II - A apreciação do RE demanda o exame
   de matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não
   impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca
   é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de
   seu convencimento.
IV - Agravo regimental improvido.